Tribunal: TJDFT
Processo: 0725853-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725853-61.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: VALQUIRIA MARIA MIRANDA LIMA SOUZA DECISÃO BANCO J. SAFRA S.A interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 198782851, autos originários) proferida na ação de busca e apreensão movida contra VALQUIRIA MARIA MIRANDA LIMA SOUZA, no seguinte teor: “Conforme já exposto na decisão de ID. 192210256, a formulação de pedido de reconsideração da decisão já objeto de preclusão não seria considerado como andamento válido. Assim, aguarde-se o decurso de 30 (trinta) dias da publicação para a parte autora da decisão de ID. 192210256. Decorrido tal prazo, intime-se a parte requerente pelo sistema - eis que parceira eletrônica no PJE (artigos 2o, e 5o, § 6o, da Lei n.o 11.419/2016 e Portaria GC 160, de 11/10/2017**) desde 02/03/2020, conforme captura de tela ao final desta decisão *** para que promova o andamento da ação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, § 1o, do CPC, indicando em sua petição andamento útil ao feito, sob pena de sua desconsideração e consequente extinção do processo. Não havendo manifestação da parte, venham os autos conclusos para sentença extintiva. Cumpra-se.” Examinado o processo originário, verifica-se que a r. decisão supracitada foi motivada pela petição apresentada pelo Banco-autor, na qual ele “REITERA os termos da manifestação ID 195310904 para que V. Exa digne-se a determinar a expedição do mandado de Busca e Apreensão” (id. 197627842, autos originários). No entanto, a manifestação anterior acima referida, de desentranhamento do mandado de busca e apreensão para cumprimento no endereço declinado pelo Banco-autor (id. 195310904, autos originários), já havia sido indeferida pela r. decisão proferida em 15/5/2024 (id. 196554737, autos originários) in verbis: “Verifico que o autor não observou as determinações de ID. 192210256, haja vista que não demonstrou minimamente o vínculo do veículo com o endereço por ele declinado no ID. 193086701. Ademais, no ID. 195310904, limitou-se a informar que encontrou o endereço em sites de buscas que possui assinatura. Cabe ressaltar que já consta dos autos que a requerida reside no endereço indicado na certidão de ID. 17652272, sendo desnecessária nova busca de endereços da ré. Ante o exposto, nada a prover quanto à petição de ID. 195310904. Aguarde-se o decurso de 30 (trinta) dias da publicação para a parte autora de ID. 192210256. Decorrido tal prazo, intime-se a parte requerente pelo sistema** (eis que parceira digital desde 02/03/2020***) para que promova o andamento da ação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, § 1o, do CPC, indicando em sua petição andamento útil ao feito, sob pena de sua desconsideração e consequente extinção do processo. Não havendo manifestação da parte, venham os autos conclusos para sentença extintiva.” O Banco-autor tomou ciência da r. decisão supracitada em 16/5/2024, conforme consulta aos expedientes do Pje no Primeiro Grau, ao tempo em que o presente recurso foi interposto apenas em 25/6/2024, portanto, após o transcurso do prazo recursal de 15 dias, e, como se sabe, pedido de reconsideração ou reiteração de requerimento já indeferido não reabre o prazo recursal. Nesses termos, o presente agravo de instrumento é manifestamente intempestivo e, portanto, inadmissível. Anote-se, por fim, que a hipótese não era de intimar previamente o agravante-autor, art. 932, parágrafo único, do CPC, uma vez que o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 25 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora